Tribunal: TJSP
Processo: 2170124-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à extinção da execução por satisfação integral da obrigação e à natureza alimentar dos valores bloqueados.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à extinção da execução por satisfação integral da obrigação e à natureza alimentar dos valores bloqueados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à extinção da execução e à impenhorabilidade dos valores bloqueados.
III. Razões de Decidir
3. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando que a exceção de pré-executividade não alcança a questão de ordem pública alegada.
4. Não há prova de que os valores bloqueados sejam de natureza salarial, não se aplicando o art. 833, IV, do CPC. A decisão agravada foi mantida por seus fundamentos jurídicos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir vício de consentimento sem prova.
Legislação Citada:
CPC, art. 924, II; art. 833, IV; art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2o.